Tribunal: TJDFT
Processo: 0722906-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se as apelantes PROJETO SÍTIO SOLO SAGRADO EMPRRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e TAIPE INSOURSING GESTAO DE ATIVOS IMOBILIARIOS LTDA para se manifestarem sobre possível inovação recursal. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102